Tribunal: TJDFT
Processo: 0738349-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738349-25.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDA: FRANCIS HELEN DORNELAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO PAGAMENTO. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE SALDO REMANESCENTE DA CREDORA EM AUTOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROVA DA INTEGRAL QUITAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Executada contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que foi rejeitado o pedido de extinção do feito, e determinou-se a suspensão do processo até o trânsito em julgado de decisão homologatória de plano de recuperação judicial. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a extinção do feito pelo adimplemento do débito objeto do cumprimento de sentença de origem. III. Razões de decidir. 3. O Juízo a quo, no cumprimento de sentença, expediu certidão de crédito para fins de apresentação perante o Juízo Falimentar, no valor principal de R$ 239.649,29, além de outra certidão no valor de R$ 67.593,39 referente aos honorários advocatícios de sucumbência. 3.1. A Executada apresentou Boletim de Subscrição de Ativos no valor de R$ 43.326,80 em favor da patrona da Exequente, além de transferência do valor de R$ 10.000,00. Todavia, o somatório de tais valores resulta em montante aquém do devido a título de honorários sucumbenciais. 3.2. Não houve trânsito em julgado nos autos da recuperação judicial, além de haver manifestação de que a patrona da Exequente está pleiteando a retificação de seu crédito perante o Juízo Universal. Há a possibilidade, portanto, de haver determinação de pagamento complementar nos autos recuperacionais, razão pela qual seria prematura a extinção do cumprimento de sentença com base no pagamento. IV. Dispositivo. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É incabível a extinção de cumprimento de sentença com base na satisfação da dívida quando o pagamento recebido pelo credor, em autos de recuperação judicial do Executado, está aquém do mencionado em certidão de crédito, expedida para apresentação ao Juízo Universal, notadamente quando ainda se discute neste a retificação do valor devido à Exequente”. ______________ Dispositivos relevantes citados: art. 924, II e III, do Código de Processo Civil; e art. 76, caput, da Lei n. 11.101/2005. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 59, § 1o, da Lei 11.101/05, e 924, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que o crédito perseguido nos autos originários foi integralmente pago de acordo com o Plano de Recuperação Judicial, razão pela qual defende a extinção da execução. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 59, § 1o, da Lei 11.101/05, e 924, inciso III, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Diante dos dados e documentos constantes dos autos de origem, que corroboram a manifestação da Agravada, não se verifica prova de integral pagamento dos créditos objeto do cumprimento de sentença, visto que os comprovantes de pagamento destinados à advogada da Exequente resultam em um valor aquém da certidão de crédito emitida pelo Juízo a quo acerca dos honorários de sucumbência. Não houve trânsito em julgado nos autos da recuperação judicial, além de haver manifestação de que a patrona da Exequente está pleiteando a retificação de seu crédito perante o Juízo Universal. Há a possibilidade, portanto, de haver determinação de pagamento complementar nos autos recuperacionais, razão pela qual seria prematura a extinção do cumprimento de sentença com base no pagamento (ID 65069664). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação da matéria de fato e de prova, o que atrai o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016